Tribunal: TJBA
Processo: 0504034-07.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504034-07.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Dayan da Silva Duque e outros Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA, YURI CARNEIRO COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHO INDIRETO ("OUVI DIZER"). VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1392 STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido em Apelações Criminais, oriundo da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. Os embargantes alegam omissão e contradição no Acórdão, notadamente quanto à possibilidade de condenação penal baseada exclusivamente em depoimentos indiretos ("ouvi dizer") prestados na fase extrajudicial ou judicial, bem como quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais e à manifestação expressa sobre o Tema 1392 do Supremo Tribunal Federal. 3. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 4. A suposta omissão ou contradição apontada pelos embargantes constitui, em verdade, resultado da não anuência às teses recursais e argumentos defensivos apresentados. 5. O Acórdão embargado, ao manter a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, fundamentou-se em conjunto probatório que incluiu certidão de óbito, laudo de necrópsia, laudo pericial do local, relatório do inquérito policial e depoimentos testemunhais colhidos nas fases extrajudicial e judicial, além de prova emprestada, não se baseando exclusivamente em testemunhos indiretos. 6. A decisão do Conselho de Sentença, que acolheu uma das versões defendidas em Plenário, encontra respaldo nas provas dos autos, sendo a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF) passível de cassação apenas na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova (art. 593, §3º, CPP). 7. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1392 do STF no acórdão que julgou as apelações, proferido em 22/05/2025, após o encaminhamento dos autos ao revisor em 01/04/2025, inclusão em pauta virtual com início em 07/04/2025, e adiamento da sessão presencial inicialmente marcada para 24/04/2025, a pedido do advogado de apenas um dos embargantes — o único que suscitou tal questão. O Recurso Extraordinário n.º 1501524, que trata da competência do Tribunal do Júri, do acesso ao julgamento popular e da validade do testemunho indireto, ainda não foi julgado, embora tenha tido repercussão geral reconhecida em 07/05/2025. Ademais, o acórdão recorrido não se baseou exclusivamente nesse tipo de prova, inexistindo vícios que justifiquem a oposição dos embargos. 8. Desse modo, o acórdão embargado examinou todas as questões suscitadas nos recursos defensivos, inexistindo omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição a ser sanada. Por fim, registra-se que, não se tratando de hipótese de cabimento, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, nem mesmo para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 0504034-07.2017.8.05.0080, em que figuram como embargantes a DAYAN DA SILVA DUQUE e JOABE VICTOR GOMES e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto condutor. 5